Tribunal: TJMT
Processo: 0000374-63.2001.8.11.0013
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000374-63.2001.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL LIMIRO MARCAL - CPF: 318.533.151-68 (APELADO), ROMILDO SOUZA GROTA - CPF: 073.704.909-04 (ADVOGADO), RENATA GONCALVES COIMBRA - CPF: 513.165.601-04 (APELADO), OSMAR FRANCO SEVERINO - CPF: 005.801.708-96 (APELANTE), ADRIANO DOMINGUES FERNANDES - CPF: 939.270.701-06 (ADVOGADO), OSCAR LEONEL DE MENEZES - CPF: 031.513.618-97 (ADVOGADO), IRANILCE AUXILIADORA DE MELO SEVERINO - CPF: 345.334.271-20 (APELANTE), ANA ALICE DE MELO FRANCO SEVERINO - CPF: 028.959.391-36 (APELANTE), ESPÓLIO DE DANIEL LIMIRO MARCAL (APELADO), RENATA GONCALVES COIMBRA - CPF: 513.165.601-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANIEL LIMIRO MARCAL - CPF: 318.533.151-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – MORTE DO EXECUTADO – HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO – REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – INÉRCIA – EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Compete ao exequente efetivar a regularização processual da parte executada, que em decorrência do seu falecimento, deve ser devidamente representada pelo seu espólio ou sucessores para o prosseguimento válido e regular do processo. Se inerte a parte para a devida regularização a extinção do feito é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Iranilce Auxiliadora de Melo Severino e outra
, em face da sentença proferida nos autos da ação de execução de entrega de coisa certa, movida em desfavor do
Espólio de Daniel Limiro Marçal
, representado por Renata Gonçalves Coimbra, que julgou extinta a ação, por ausência de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, c/c art. 76, §1º, ambos do CPC, condenando as ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Nas razões de recurso, as apelantes sustentam que não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no art. 485, IV e art. 76, do CPC, a justificar a extinção do processo pela falta de regularização da representação processual do executado, uma vez que este foi devidamente citado, na pessoa da viúva Renata Gonçalves, que constituiu advogado, porém não efetuou o pagamento nem apresentou embargos à execução, bem como promoveu todos os atos necessários para o regular processamento do feito.

Pede o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, para determinar o prosseguimento do feito.

Não houve contrarrazões (Id. 25459959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

A discussão trazida aos presentes autos consiste na extinção da demanda executiva, sem resolução de mérito, ante a ausência de regularização processual do polo passivo, haja vista a indicação do representante do espólio.

O recurso não comporta provimento
.

Extrai-se dos autos que o Osmar Franco Severino, representado pelas apelantes, ingressou com uma Ação de Execução de Coisa Certa, em Março de 2001, contra Espólio de Daniel Limiro Marçal, representado pela viúva Renata Gonçalves Coimbra.

No decorrer da demanda, houve a citação do executado na pessoa de Renata Gonçalves; a penhora de imóvel; a avaliação; a hasta pública sem êxito; o pedido de adjudicação do bem imóvel no montante do valor devido e, em 25/09/2018 foi proferida decisão determinando a intimação das exequentes à regularização processual da parte executada, sendo prorrogado o prazo por mais 30 (trinta) dias em 16/03/2019 (Id. 25459483) e novamente, por mais 60 (sessenta) dias, em 17/05/2019 (Id. 25459497).

Decorrido o prazo, a parte exequente veio aos autos pugnar pela suspensão do processo por um ano, o que foi indeferido, sendo proferida a sentença de extinção.

Estabelecem os artigos do Código de Processo Civil:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...) IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva.

Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial.”

O Diploma Processual Civil, acerca do falecimento da parte e consequente substituição processual, disciplina que:

“
Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º

Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

(...)

§ 2º - Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses
;”

Da exegese de tais dispositivos, extrai-se que, em caso de falecimento da parte, procede-se à substituição pelo espólio ou por seus sucessores. Na falta de abertura de inventário e da nomeação de inventariante, afigura-se correta a substituição pelos herdeiros.

No caso dos autos, entretanto, diversas foram as tentativas de regularização processual para indicação de inventariante ou herdeiro, sem resposta satisfatória da parte apelante, porquanto se limitou a apontar a viúva da parte falecida no polo passivo, deixando sequer de diligenciar na identificação e qualificação da pessoa que de fato é a inventariante.

Logo, deve ser mantida a sentença que reconheceu a necessidade de extinção da demanda executiva, sem resolução de mérito, considerando o falecimento do executado e a ausência de regularização processual, não obstante as diversas intimações direcionadas às apelantes para indicação de inventariante ou herdeiros, conforme legislação processual civil.

Nesse sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO – JUNTADA A DESTEMPO, SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Concedido prazo razoável (15 dias) e intimada pessoalmente a autora, para regularização processual e não atendido a determinação, a juntada a destempo não sana a irregularidade
.” (N.U 0027462-69.2013.8.11.0041, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. FALECIMENTO DA PARTE. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. INÉRCIA DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, nos termos do art. 110 do CPC. 2. Não havendo a regularização da legitimidade passiva e quedando inerte a parte, para que viabilizasse a continuidade do processo, a extinção da execução é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DF 20100111284347 0043142-36.2010.8.07.0001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 24/08/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/09/2016 . Pág.: 479/487) (destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020